Tribunal: STF
Processo: RHC 88023
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-06
Data de publicação: 2006-06-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO
   REMETE AOS TERMOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. DESNECESSIDADE. EXAME DE
   DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. POSSIBILIDADE.
   ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ANÁLISE
   INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O recurso ordinário em
   habeas corpus não precisa combater diretamente o acórdão
   recorrido. É suficiente que desenvolva tese a este contrária.
   Jurisprudência.
Cabe ao juízo da causa originária, por estar
   mais próximo aos fatos, proferir julgamento sobre a necessidade
   do exame de dependência toxicológica. Se o indefere motivadamente,
   sem recurso da defesa, inexiste ilegalidade. Precedentes.
A
   alegação de falsidade documental não se fez acompanhar de nenhuma
   prova, porém é incabível a dilação na via do habeas
   corpus.
Recurso de que se conhece, mas a que se nega
   provimento.